Tribunal: TJES
Processo: 5009630-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANABEL DOS SANTOS TESSAROLO DE ALMEIDA

CUSTOS LEGIS: LEANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APÓS A SENTENÇA. PEDIDO PRECLUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Alega a agravante que seria cabível a impugnação à assistência judiciária gratuita após a Sentença, por força do art. 98, § 3º, do CPC, segundo o qual o credor das verbas sucumbenciais poderá demonstrar, dentro de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

II. Equivoca-se a agravante, porém, na medida em que peticionou, na primeira instância, peça de Impugnação à Gratuidade da Justiça, requerendo expressamente a “revogação da gratuidade” concedida, e não Cumprimento de Sentença demonstrando a mudança da situação econômica da parte contrária.

III. Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.” (STJ, REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

IV. Não apenas não consta do petitório da parte a indicação de tratar-se de cumprimento de sentença, como também não há, em seu pedido, demonstrativo dos valores devidos atualizados, com juros e correção monetária, assim como requerimento de intimação do executado para o pagamento do débito, sob pena de multa e fixação de honorários advocatícios em fase de execução.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANABEL DOS SANTOS TESSAROLO DE ALMEIDA
em face da r. Decisão Monocrática (ID. 3500732), proferida pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III, do CPC/15 por ausência de interesse.

Em suas alegações recursais (ID. 3897802), a agravante sustenta, em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça é feita mediante cláusula suspensiva, podendo ser revertida em até 5 (cinco) anos após o seu trânsito em julgado, e fora nestes termos que peticionou ao juízo de primeira instância, visando que fosse revogado a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ANABEL DOS SANTOS TESSAROLO DE ALMEIDA
em face da r. Decisão Monocrática (ID. 3500732), proferida pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III, do CPC/15 por ausência de interesse.

Em suas alegações recursais (ID. 3897802), a agravante sustenta, em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça é feita mediante cláusula suspensiva, podendo ser revertida em até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão, e fora nestes termos que peticionou ao juízo de primeira instância, visando que fosse revogado a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento que se insurge contra decisão (ID. 3463751) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, que deixou de apreciar a impugnação à assistência judiciária gratuita veiculada na petição de fls. 133/154 do caderno processual de origem, em razão de que tal pretensão já foi devidamente enfrentada na decisão saneadora de fls. 97/98, não tendo a requerida, ora agravante, interposto o respectivo recurso à época, de modo que se operou a preclusão, na forma do art. 100 do CPC.

Em Decisão Monocrática lançada no ID. nº 3611081, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo não conheceu do recurso interposto nos termos do artigo 932, III do CPC por ausência de interesse, sob o fundamento de que seria incabível nova impugnação do pedido de gratuidade da justiça já afastada anteriormente por decisão acobertada pela preclusão.

Nesse sentido, foi interposto o presente recurso, de modo que cinge-se a controvérsia recursal sobre estar preclusa ou não a impugnação à assistência judiciária gratuita realizada pela agravante.

No presente caso, pelo cotejo dos autos e da própria decisão agravada, inobstante as razões do Agravo Interno, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas anteriormente.

Alega a agravante que seria cabível nova impugnação à assistência judiciária gratuita após a Sentença, por força do art. 98, § 3º, do CPC, segundo o qual o credor das verbas sucumbenciais poderá demonstrar, dentro de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Equivoca-se a agravante, porém, na medida em que peticionou, na primeira instância, peça de Impugnação à Gratuidade da Justiça, requerendo expressamente a “revogação da gratuidade” concedida, e não Cumprimento de Sentença demonstrando a mudança da situação econômica da parte contrária.

Assim, como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”
(STJ, REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Todavia, não apenas não consta do petitório da parte a indicação de tratar-se de cumprimento de sentença, como também não há, em seu pedido, demonstrativo dos valores devidos atualizados, com juros e correção monetária, assim como requerimento de intimação do executado para o pagamento do débito, sob pena de multa e fixação de honorários advocatícios em fase de execução.

Cito precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a título de ilustração:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –

Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita – necessidade de o exequente comprovar a alteração da situação financeira dos beneficiários – artigo 98, § 3º, do CPC – exequente que não trouxe qualquer prova a demonstrar a modificação da situação de insuficiência dos executados – ausente prova do implemento da condição a que se subordina o cumprimento de sentença – artigo 803, III, do CPC - extinção da execução mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 00214495420208260053 SP 0021449-54.2020.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021)

Em suma, resta claro nos autos que a agravante se equivocou em seu pedido na primeira instância, motivo pelo qual o Juízo
a quo
deixou de conhecê-lo, e, em seguida, o Agravo de Instrumento por ela interposto foi inadmitido pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, por configurar pedido referente a matéria preclusa no curso da demanda.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno de
ANABEL DOS SANTOS TESSAROLO DE ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 3500732, que inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar